Tribunal: TCU
Processo: 006.795/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão referente a processo de desestatização para acompanhamento da promessa de cessão de direitos minerários, com obrigação de realização de pesquisa complementar como condição para efetuar a cessão definitiva relativa ao projeto Caulim do Rio Capim, localizado no estado do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Companhia De Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) em face do Acórdão 999/2022-TCU-Plenário , relativo a processo de desestatização para acompanhamento, nos termos da Instrução Normativa (IN) TCU 81/2018, da promessa de cessão de direitos minerários, com obrigação de realização de pesquisa complementar como condição para efetuar a cessão definitiva relativa ao projeto Caulim do Rio Capim, localizado no estado do Pará, constituindo dois conjuntos de cinco requerimentos de pesquisa denominados Bloco Sul e Bloco Norte (Processos Agência Nacional de Mineração (ANM) 812.869 a 812.878/1971) de titularidade da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) e autorizações de pesquisa concedidas pelos alvarás 868 a 877, de 13/7/1972, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante e aos interessados.